Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em razão da prolação de sentença no processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da prolação de sentença de mérito na ação principal, com resolução do mérito, torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença no processo de origem constitui marco processual o qual absorve e esvazia o objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, salvo quando estas possuírem autonomia plena e não estiverem vinculadas ao desfecho do mérito.
4. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, mas, uma vez proferida a sentença final no processo principal, tais decisões são superadas ou absorvidas pelo pronunciamento definitivo. 4.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. [...].” (0731698-11.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2024).
5. Eventual inconformismo quanto à base de cálculo ou ao montante dos honorários deve ser veiculado por meio de apelação, recurso adequado para impugnar o mérito e seus consectários, inclusive a verba honorária.
6. A via do agravo de instrumento exauriu-se com a superveniência da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “ A prolação de sentença no processo de origem constitui marco processual o qual absorve e esvazia o objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.018, § 1o, 932, III e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0701691-02.2023.8.07.9000, Relator: Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, DJE: 14/4/2025; TJDFT, 0744559-29.2023.8.07.0000, Relatora: Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, DJE: 12/6/2024; TJDFT, 0731698-11.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2024; TJDFT, 0722685-85.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2024.